Tribunal: TJDFT
Processo: 0014142-74.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISIA DO FEITO. PRESCRIÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2. Verificado que a paralisia do feito não decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário, uma vez que o próprio Distrito Federal atuou com desídia nos autos, tem-se pela inaplicável do Enunciado no 106 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Apesar do princípio do impulso oficial, sempre há alguma providência que poderia ter sido tomada pela parte exequente para a satisfação do crédito.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.